Tribunal: TJES
Processo: 5006074-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006074-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIZ MUNIZ ARAUJO e outros (4)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível - Gabinete do Des. Raphael Americano Câmara
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27)3334-2835

AGRAVO DE INSTRUMENTO(PJE) N.º
5006074-54.2021.8.08.0000
AGRAVANTE
S
:
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO, KELI DO CARMO SILVA, BEATRIZ SOUZA, FILIPE TRINDADE NEVES E CRISTIELI SARTER CHRISTO
Advogado dos AGRAVANTES: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA – ES
JUIZ DE DIREITO: DR. MEANDRO TAUFNER GOMES
PROCESSO ORIGINÁRIO N.º
0002219-47.20208.08.0014
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO, KELI DO CARMO SILVA, BEATRIZ SOUZA, FILIPE TRINDADE NEVES
e
CRISTIELI SARTER CHRISTO
(ID n.º 1802340, evento 2, fls. 1/45), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (ID n.º 1802343, evento 5, fls. 1/10), que, em sede de ação civil pública por atos de improbidade administrativa (autos n.º
0002219-47.20208.08.0014)
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face dos ora agravantes e de
SUPERMERCADO PREÇO CERTO LTDA
,
MARIA JOSÉ MAIN LUCAS EIRELI
e
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
,
rejeitou as defesas prévias, recebeu a petição inicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento do feito na forma do artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429⁄1992.

Decisão proferida pelo, então Relator, Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro (ID n.º 1827101, evento 26), indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,

Contrarrazões (ID n.º 1892324, evento 29, fls. 1/11) pugnando pelo desprovimento do recurso com amanutenção incólume do “decisum” objurgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento em conjunto com o Agravo de Instrumento n.º 5006106-59.2021.8.08.0000.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 09/08/2022 às 15:48:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43560209082022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO, KELI DO CARMO SILVA, BEATRIZ SOUZA, FILIPE TRINDADE NEVES
e
CRISTIELI SARTER CHRISTO
(ID n.º 1802340, evento 2, fls. 1/45), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (ID n.º 1802343, evento 5, fls. 1/10), que, em sede de ação civil pública por atos de improbidade administrativa (autos n.º
0002219-47.20208.08.0014)
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face dos ora agravantes e de
SUPERMERCADO PREÇO CERTO LTDA
,
MARIA JOSÉ MAIN LUCAS EIRELI
e
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
,
rejeitou as defesas prévias, recebeu a petição inicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento do feito na forma do artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429⁄1992.

Em suas razões, os agravantes
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO, KELI DO CARMO SILVA, BEATRIZ SOUZA, FILIPE TRINDADE NEVES
e
CRISTIELI SARTER CHRISTO
(ID n.º 1802340, evento 2, fls. 1/45) sustentam, em breve síntese, que:
(i)
há nulidade no inquérito civil fundado em denúncia anônima;
(i
i
)
os atos praticados pelo representante ministerial durante o inquérito civil, desrespeitando o estado emocional de pessoas acometidas a doenças, geram nulidade absoluta do inquérito; e
(iii)
a petição inicial é inepta dada a ausência de individualização das condutas e de especificação dos bens no limite do valor do suposto dano.

Na decisão preliminar deste agravo o, então relator, Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID n.º 1827101, evento26) e, após reapreciar a matéria, não vislumbro razão para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, sendo a hipótese, de
desprovimento deste agravo de instrumento
, consoante fundamentação a seguir delineada.

Registro, de início, que não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, cuja análise consiste no cerne do presente recurso, ressalta-se que o “decisum” contra o qual se insurge a agravante foi proferido sob a égide da Lei Federal n.º 8.429/92, sem as alterações trazidas pelo diploma normativo posterior.
1
Dessa forma, tratando-se de ato processual perfeito e proferido de forma consentânea às previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso contra ele interposto.

Pois bem: visando a elucidação dos fatos que ensejaram o ajuizamento da ação de improbidade n.º
0002219-47.20208.08.0014
pelo “
Parquet”, transcrevo pertinentes trechos
da decisão recorrida (ID n.º 2688226, evento 15, fls. 1/8):

[...] O Ministério Público Estadual, ajuizou pedido condenatório por
improbidade administrativa com ressarcimento ao erário
em face de José Luiz Muniz Araújo, ex vereador, de seus ex assessores Keli do Carmo Silva; Beatriz de Souza; Filipe Trindade Neves; Cristieli Sarter Christo; Luciano Vidal Almeida Silva, e também das empresas Supermercado Preço Certo Ltda. (LAVAGNOLI); Maria José Main Lucas Eirelli. (SUPERMERCADO TRÊS IRMÃOS) e Realmar Distribuidora Ltda. (EXTRABOM).

Disserta que José Muniz, auxiliado diretamente por sua chefe de gabinete, Keli do Carmo Silva, operavam esquema para obtenção de vantagem ilícita em verbas públicas mediante apropriação dos ticket's alimentação dos demais assessores parlamentares.

Consta que os assessores eram nomeados para cargos comissionados no gabinete do então vereador José Luiz Muniz, e este tomava-lhes para uso próprio, os cartões do vale-alimentação.

Em contrapartida, os comissionados eram dispensados dos serviços, não lhes sendo cobrada carga horária na jornada de seis horas diárias, de 12:00 às 18:00 horas, nem quaisquer tarefas adstritas as atribuições do cargo, incumbindo a Keli do Carmo Silva, atestar fraudulentamente a folha de ponto.

Noticiou o parquet, que de posse dos cartões, o ex vereador dirigia-se a alguns supermercados, e lá simulava compras, quando na verdade realizava saques em espécie, e neste contexto, entre 2.017 à 2.019, auferiu valores de r$ 82.863, 00, somente junto ao Supermercado Lavagnoli, sendo o mesmo modus operandi utilizado noutros estabelecimentos.

Destarte, pugnou pela condenação dos réus nas iras da improbidade, bem como, ressarcimento dos prejuízos causados ao erário. (fls. 02/30)[...]

As pontuações formais levantadas pelas defesas prévias em desfavor da admissibilidade da ação não merecem medrar.

A tomada de declarações dos investigados em sede inquisitiva não nodoa o inquérito, nem a ação judicial
, vez que ao órgão investigador, no exercício da opinio delicti, não compete aplicar sanção ou emitir juízo valorativo sobre os fatos elucidados, não havendo assim, prejuízo à defesa dos investigados, que em momento oportuno terá ciência, e poderá refutar tais fatos com acesso a todos os meios de prova moralmente legítimos a demonstrar possível inocência.

Nos inquéritos, há apenas coleta de elementos informativos para ajuizamento da ação, do que se reconhece, dessarte, que o depoimento dos investigados é mera faculdade do órgão persecutor. [...]

A
d cautelam
, é pacífico que possíveis vícios dos inquéritos não transcendem as ações judiciais, à míngua de efetiva e concreta prova de algum prejuízo à defesa.

Aplica-se, portanto, aquele velho brocardo:
pas de nullité sans grief.

Assim, rejeito esta preliminar.

Noutra mira, é certo que o prosseguimento da ação que pleiteia ressarcimento do erário não exige desde a inicial
, a prova irrefutável e exata do prejuízo, o qual poderá e deverá ser provado em dilação probatório, e seu
quantum
apurado em liquidação de sentença.

Saliento que nesta fase também não se realiza juízo exauriente do mérito mediante exame aprofundado de provas, sendo vedada análise da culpa dos imputados, sendo bastante,
à priori,
a existência de indícios veementes dos fatos alegados, conforme pacífica orientação dos nossos Tribunais[...]

Denota-se, portanto, que para justa causa da ação de improbidade, basta a evidência do
fummus comissi delicti
.

Neste contexto, repudio essa preliminar.

Melhor sorte não socorre a alegação de que a peça ministerial que inaugura o litígio não conteria descrição exata do enquadramento legal das condutas ímprobas.

Apesar dos pedidos condenatórios estarem satisfatoriamente delimitados na inicial confeccionada pelo
parquet
, especificando penas as quais pretende ver aplicadas, a tipificação advinda da subsunção das condutas e fatos à norma penalizante incumbe ao Magistrado quando da sentença, atendendo ao princípio da livre dicção do direito.

Aplica-se aquele outro velho brocardo:
narra mihi factum dabo tibi jus.

Assim, repudio também esta preliminar.

Ultrapassadas as questões atinentes aos pressupostos processuais objetivos, adentro na análise dos indícios.

As provas do inquérito apontam no sentido do enriquecimento ilícito do
ex
vereador José Muniz, que retinha, e se beneficiava do
tícket's
alimentação de seus assessores, os quais, contudo, eram de certo modo também beneficiados, pois recebiam vencimento dos cofres públicos sem cumprimento da jornada de trabalho, tendo a assiduidade atestada “informalmente” pela chefe de gabinete Keli do Carmo Silva:

‘[...] que o declarante é servidor público municipal exercendo a função de assessor legislativo. Foi nomeado para o cargo em 03 de março de 2017, exercendo o cargo até a presente data. O salário do declarante é de r$ 1.175,00. Recebe também o valor de
ticket
alimentação de 837, 00; Que o declarante foi indicado ao cargo pelo vereador José Muniz. Obstante tenha sido nomeado na data referida, o declarante somente teve acesso ao cartão de alimentação no mês de setembro de 2.018, porque dirigiu-se ao RH conseguindo o número do cartão e procedeu ao bloqueio do mesmo. Da nomeação do declarante até setembro de 2.018,
o cartão-alimentação ficava retido no gabinete do vereador José Luiz Muniz de Araújo, isto porque desde a nomeação do declarante, foi instruído que o seu cartão ficaria no gabinete do vereado
r,
conforme exigência deste para que o declarante permanecesse no cargo; quando o cartão chegou no RH, o próprio declarante o retirou, conforme exigência legal, e assinou o recibo, porém, entregou o cartão no gabinete do vereador; o declarante não tem noção de quem tenha utilizado, e como tenha utilizado o seu cartão de alimentação até setembro de 2.018, porém, tem conhecimento de que o vereador José Luiz Muniz utilizou o cartão do declarante para pagar as despesas em um determinado estabelecimento em Brasília
“(depoimento de Pablo Mendes, fl. 758/9)

“[...]
o vereador José Luiz Muniz chamou a declarante para conversar e afirmou que o cartão de alimentação ficaria retido com o mesmo e a declarante deveria entregá-lo ao mesmo, deixando transparecer que essa era uma condição para declarante permanecer no cargo, e como havido sido exigido, a declarante entregou o cartão em mãos do vereador José Luiz Muniz.
’ (depoimento de Valdirene Aparecida Dalmonth, fl. 147)

Há nisso duplo prejuízo.

Um, no que tange ao enriquecimento ilícito do vereador, que à burla da lei, encontrou forma espúria e nada ortodoxa para rechear seus subsídios. Do outro, a existência de servidores que não aplicavam tempo e esforço laboral em prol do ente público empregador, e, contudo, recebiam vencimentos a título de “
contraprestação
” pelo suposto trabalho, atestado fraudulentamente com a conivência do vereador e sua chefe de gabinete.

Disse a testemunha no inquérito:

‘[...] que
o cartão foi entregue o declarante pelo chefe de gabinete
. (Pablo Mendes, fl. 758/9)

Essa declaração, especificamente, coloca na berlinda a veracidade e boa-fé das declarações da chefe de gabinete, Keli do Carmo da Silva:

“[...]
que não tem conhecimento da denúncia de que o vereador José Araújo teria usado cartão de
alimentação de seus assessores” (fl. 741 Keli do Carmo)

“[...] que apenas a declarante cumpre o expediente interno na Câmara;
que não existe controle de frequência mediante assinatura de ponto ou ponto eletrônico na Câmara; os assessores parlamentares cumprem atividades externar, como acompanhar o vereador em reuniões, visitas aos bairros e comunidades para levantamento das demandas e participação em eventos
.’ (fl. 708, Keli do Carmo)

Ao que parece, essas “
tarefas e atividades externas
”, se, de fato haviam, eram esporádicas, e não há prova de que foram efetiva e concretamente realizadas, ou, que legalmente supririam a exigência do cumprimento da carga horária, estabelecida nos estatutos normativos daquela Casa de Leis.

E ao que tudo indica, havia um vínculo de confiança mútua entre assessores e vereador para fins ilícitos
, pois se, sob o prisma da confiança, eles cederam ilegalmente ao agente político, o direito a gratificação contido no
ticket
alimentação, não há como garantir que noutra ponta, o vereador também não flexibilizasse ou os isentasse da carga horária, tornando-os, como se diz no vulgo, “funcionários fantasmas”, infringindo assim, aos princípios da eficiência, moralidade e legalidade no trato da coisa pública:”

‘[...] a declarante preenche as folhas de ponto conforme informações passadas pelo vereador; que a frequência dos assessores é feita pela declarante e pelo vereador com base no critério da confiança.’ (fl. 708, Keli do Carmo)

Quadra ainda anotar que, ao que parece, a chefe de gabinete se traiu em suas próprias declarações, senão vejamos:

‘[...]
OFICIALMENTE
, a jornada na Câmara é de seis horas diárias, das 12:00 às 18:00h;’ (fl. 708, Keli do Carmo)

Ora, tudo que não é oficial é inoficioso, clandestino, obscuro, indigno, oculto e dissimulado, e, portanto, irregular. E tal constatação é aferível ao ser humano médio, independente de sua cátedra, não podendo, ser invocada em favor da chefe de gabinete, o desconhecimento inescusável.
Neste compasso, levantados indícios graves e robustos do uso do benefício do cartão de alimentação em desvio de finalidade,
sabemos que esse arranjo não se dá aleatoriamente, nem é fruto do mero acaso, pois exige ações coordenadas e preestabelecidas, dotadas de voluntariedade e espontaneidade por parte dos seus obrantes.

A transformação do benefício em pecúnia, atine ao fato de que os cartões, em regra, eram passados simultaneamente, e descarregados no valor total, sem que os supermercados comprovassem mediante apresentação dos
documentos fiscais idôneos
, a existência real da operação de compra.
Inexistindo prova válida da compra, deflui-se que houve uma operação anômala de cessão do crédito alimentício em troca do dinheiro em espécie; ou, alternativamente, que as empresas estariam se locupletando, às custas do benefício exclusivamente destinado aos assessores parlamentares.

Um dos fatos que bem ilustram essa situação, reside que em 04 de maio de 2.017, cartões de alimentação de Luciano Almeida e Beatriz de Souza foram utilizados às 09:11 e às 09:13, respectivamente, num mesmo estabelecimento chamado Supermercado Três Irmãos,
ambos com descarga total
de r$ 836,00.

Inobstante, não se apurou se Luciano e Beatriz, nesta ocasião, realizaram compras em conjunto, por coincidência ou não, no mesmo horário, na mesma data, e no mesmo estabelecimento. Logo, que os estabelecimentos comerciais concorriam para ao desvio de finalidade dos cartões de alimentação
, parece ser fato. Todavia, a que título, se para fins de alguma fraude fiscal, pagamento de dívida de campanha ou meramente para fazer um “
favor
” ao vereador, visando futuramente a exploração do prestígio político deste junto a municipalidade, justifica o prosseguimento da ação,
lembrando que fosse ainda a título de mero favor, haveria infringência aos princípios da moralidade, impessoalidade e finalidade.

Do exposto, rejeito as defesas prévias, e ADMITO o prosseguimento da ação de improbidade
[...].”

De início, cumpre observar que a cognição a ser empreendida nesta instância “
ad quem” limita-se à análise realizada pelo
Juízo de 1º grau, sem maior aprofundamento no conteúdo meritório da demanda e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos deste Sodalício:

[...]
1 – A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008939, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

[...]
2. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, de modo que a apreciação de documentos postos de forma inaugural em sede recursal importa na inadmissível supressão de instância no caso concreto, devendo, primeiramente, a instância primeva sobre eles se manifestar. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179003443, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

[...]
4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Por conseguinte, eventuais questões relativas ao mérito, como a presença ou não de dolo nas condutas dos réus, assim como eventuais dúvidas e pormenores que circundam os supostos atos de improbidade, deverão ser dirimidas por ocasião da prolação da sentença à luz da Lei nº 8.429/92 (com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021), tendo em vista que a apreciação dessas matérias exige exame aprofundado de provas, o que não se mostra viável no presente momento processual, sobretudo quando se verifica que a eventual apreciação dessas questões em sede do presente recurso, implicaria indevida supressão de instância. A esse propósito, cito a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL E DEFERIMENTO DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA DE INGRESSO, MAS INSUFICIENTES A SUSTENTAR O DECRETO CONSTRITIVO. INSTRUMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravo de instrumento é recurso de natureza secundum eventum litis, cabendo ao tribunal ater-se ao acerto ou desacerto da decisão nele combatida, sem imiscuir em matéria inédita, sob pena de supressão de instância.
[...] (TJGO; AI 5373682-66.2021.8.09.0000; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; Julg. 22/07/2022; DJEGO 27/07/2022; Pág. 4872)

“In casu”,
o representante ministerial ajuizou
a
ação de improbidade administrativa
originária (n.º
0002219-47.20208.08.0014
)
em face
de José Luiz Muniz Araújo (ex vereador), de seus ex assessores, Keli do Carmo Silva Beatriz de Souza; Filipe Trindade Neves; Cristieli Sarter Christo; Luciano Vidal Almeida Silva, e das empresas Supermercado Preço Certo Ltda (Lavagnoli); Maria José Main Lucas Eirelli (Supermercado Três Imãos) e Realmar Distribuidora Ltda(Extrabom), sob o argumento de que o ex-prefeito, auxiliado diretamente por sua chefe de gabinete, operava esquema para obtenção de vantagem ilícita com verbas públicas, mediante apropriação dos ticket's alimentação dos demais assessores parlamentares, havendo indícios de que dirigia-se a determinados supermercados para simulação de compras, quando, na realidade, realizava saques em espécie.

Importa ressaltar que, na hipótese vertente, em seu extenso arrazoado recursal, os agravantes repetem integralmente os argumentos constante de sua defesa prévia (ID n.º 1802533, evento 23, fls. 1/25; ID n.º1802534, evento 24, fls. 1/20 e ID n.º 1802536, evento 25, fls. 1/29), direcionando sua irresignação, precipuamente, na alegação de vícios supostamente ocorridos na condução do inquérito civil.

Ocorre, contudo, que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[...] as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil, pois este tem natureza administrativa, de caráter pré-processual, que se destina à colheita de informações para propositura da ação civil pública [...]" (RE 481.955-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.5.2011)

O inquérito civil é um procedimento cujo objetivo consiste em colher elementos de informações que sirvam desuporte ao Ministério Público para a propositura da ação civil pública, no qual não se decidem controvérsias, não há acusação e, por isso mesmo, não há contraditório, tampouco ampla defesa.

Trata-se, pois, de mero instrumento, ocorrido na fase pré-processual, de natureza inquisitória, que busca apenas e tão somente a colheita de informações do suposto ato de improbidade, a fim de se ajuizar a ação civil e que, reitera-se, dispensa a garantia do contraditório e da ampla defesa, princípios que serão garantidos no curso da ação civil pública.

Nesse viés, em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, eventuais nulidades do inquérito civil não possuem o condão de contaminar a ação de improbidade administrativa, eis que, em sede judicial, é assegurado o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa ao acusado:

[...]
2.1. Inocorrência de nulidade do processo em virtude da ausência de notificação do ora recorrente para o inquérito civil público – tendo sido notificada tão somente a pessoa jurídica da fundação – uma vez que as nulidades do inquérito civil não contaminam, necessariamente, a futura ação civil pública, uma vez que são assegurados o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no curso da demanda.
Precedentes. [...] (STJ, REsp n. 1.602.029/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 23/3/2020)

Ademais, merece relevo o fato de que os agravantes sustentam a nulidade no inquérito civil, exclusivamente, com base em autodeclarações, cuja natureza unilateral apenas reforça a insuficiência da referida “prova” para refutar as alegações ministeriais em sede de ação civil pública, bem como para atestar a existência de constrangimento ilegal ou, até mesmo, de cerceamento de defesa na seara inquisitória.

Melhor sorte não assiste aos agravantes em relação à arguição de nulidade do inquérito por funda-se em denúncia anônima. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
a denúncia anônima não é óbice à instauração de inquérito civil por parte do Ministério Público, a quem compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
” (STJ, AgInt no AREsp 1007010/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 17/09/2018). No mesmo sentido, já se manifestou esta eg. Câmara Cível:

[...]
3
. A despeito de o agravante sustentar que a instauração do inquérito civil e o ajuizamento da ação civil público não podem derivar de denúncia anônima, há muito a jurisprudência rechaça esta argumentação sob o fundamento de que ‘a denúncia anônima não é óbice à instauração de inquérito civil por parte do Ministério Público.

A instauração de inquérito civil é prerrogativa constitucionalmente assegurada ao Parquet, a quem compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’ (REsp 1447157⁄SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10⁄11⁄2015, DJe 20⁄11⁄2015)
.
4. O agravado instaurou o competente inquérito civil (MPES n. 2015.0029.4484-21) e, ainda na esfera extraprocessual, amealhou indícios probatórios suficientes para imputar aos réus a prática dos ilícitos prelecionados na LIA, o que reforça o entendimento de que a delação anônima serviu apenas de gatilho para toda a investigação. Ademais, ainda em relação aos requisitos mínimos para o ajuizamento da ação, o ilustre presentante do Ministério Público tratou de descrever e individualizar as condutas de cada um dos réus. 5. Recurso conhecido mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045169000408, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

No que se refere à alegação de inépcia da exordial por apresentar descrição genérica, sem a tipificação específica da condutada dos agravantes, é cediço que a petição inicial deve descrever circunstanciadamente a prática do suposto ato ímprobo, com a participação ativa ou passiva dos reús, devendo os fatos típicos atribuídos a cada um dos acusados guardar correlação com a Lei nº 8.429/92, no que diz respeito, em tese, a materialidade do ilícito e a sua provável autoria.

No caso em apreciação, não há que se falar em inépcia da inicial, posto que os elementos colacionados aos autos foram suficientes para a propositura da ação que possibilitou, inclusive, a apresentação de impugnações específicas nas defesas prévias. Além disso, a inicial da ação originária dispõe de elementos que, a princípio, demonstram intuito fraudulento na conduta dos requeridos, dentre os quais, os ora agravantes.

Sob tal panorama, enfatiza-se que a exordial, confeccionada pelo Parquet, possibilita a delimitação dos pedidos condenatórios e o seu enquadramento aos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92 (com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021), ainda que ausente a especificação das penalidades a serem aplicadas.

Nesse aspecto, a narrativa constante na inicial alude à ocorrência de conduta ilícita, consubstanciada no
enriquecimento ilícito do ex-vereador José Muniz, que retinha, e se beneficiava do ticket's alimentação de seus assessores
, os quais, ao que tudo indica, sob o prisma da confiança mútua, cederam ilegalmente ao agente político o direito a gratificação, contida no
ticket
alimentação, e receberam vencimento dos cofres públicos sem cumprimento da jornada de trabalho, tendo a assiduidade atestada “informalmente” pela chefe de gabinete.

Consoante esclarece o “decisum” agravado (ID n.º 1802343, evento 5, fls. 1/10), o prejuízo ao erário restou demonstrado tanto na conduta do vereador, quanto na conduta dos assessores e dos estabelecimentos comerciais nos quais o ticket alimentação era utilizado.

Nesse sentido, o suposto enriquecimento ilícito do vereador decorreu dos indícios de complementação de seus subsídios mediante burla à lei.
Por outro lado, quanto aos assessores,
ora agravantes,
o prejuízo
foi
evidenciado por meio dos elementos indiciários de anuência com a utilização indevida do ticket alimentação, bem como de descumprimento da jornada laboral a despeito da percepção de vencimentos.

Já a lesão patrimonial acarretada pela conduta ilícita dos estabelecimentos nos quais o ticket alimentação foi utilizado se ampara nos indicativos de conluio fraudulento com o agente político, uma vez que os cartões-alimentação, em regra, eram utilizados simultaneamente e descarregados no valor total, sem que os supermercados comprovassem, mediante apresentação dos documentos fiscais idôneos, a existência real da operação de compra, de modo que, inexistindo prova válida da compra, infere-se a ocorrência de operação anômala de cessão do crédito alimentício em troca do dinheiro em espécie; ou, alternativamente, que as empresas estariam se locupletando, às custas do benefício exclusivamente destinado aos assessores parlamentares.

Nesse cenário no qual se vislumbram sinais razoáveis da prática de ato de improbidade administrativa e a considerar que o “decisum” objurgado (ID n.º 2688226, evento 15, fls. 1/8) constitui ato processual proferido em 22/09/2021, isto é, sob o regime jurídico anterior à vigência da lei n.º 14.230/2021, publicada em 25/10/2021, impõe-se a manutenção da decisão impugnada (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10)que recebeu da petição inicial, mormente para fins de apuração dos fatos noticiados e da autoria dos mesmos, em observância ao contraditório e à ampla defesa. A esse propósito, cito a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECISÃO AGRAVADA QUE RECEBEU A INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE E AOS DEMAIS RÉUS PROFERIDA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI Nº 14.230/21. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
Previsão de cabimento do recurso de agravo de instrumento à época. Conhecimento do recurso. Insurgência do acusado. Pleito pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Não acolhimento.
Decisão que não se apresenta genérica. Fundamentação suficiente para o recebimento da inicial da ação. Indicação dos indícios da suposta prática de atos ímprobos. Recebimento da inicial escorreito.
Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0053187-67.2021.8.16.0000; Cerro Azul; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Braga Bettega; Julg. 25/07/2022; DJPR 27/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Prescrição não verificada. [...]
Insurgência contra a decisão pela qual foi recebida a inicial afastada. Indícios suficientes da existência do ato de improbidade. Recebimento da inicial que não exige demonstração cabal da improbidade administrativa. Inteligência do art. 17 da Lei nº 8.429/92, na redação vigente à época da prolação da decisão.
Juízo de admissibilidade preliminar da ação civil pública que tem por finalidade evitar lides temerárias e de cunho político ou eleitoreiro, sem qualquer antecipação do mérito da demanda.
Rejeição da inicial somente admitida quando manifestamente infundada a ação.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2287998-56.2021.8.26.0000; Ac. 15780440; Bauru; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Paola Lorena; Julg. 14/06/2022; DJESP 26/07/2022; Pág. 2328)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Presentes os sinais razoáveis da prática de ato de improbidade administrativa, deve ser mantido o recebimento da petição inicial
. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que recebeu a petição inicial da ação civil pública. (TJMG; AI 2358766-67.2021.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg. 26/07/2022; DJEMG 27/07/2022)

Destaca-se, por fim, que “[...] O mero recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa e o início da tramitação processual, incluindo o prazo para apresentação de defesa, não geram risco de dano grave com um mínimo de irreversibilidade” (TJMG – Agravo Interno Cv 1.0000.21.191857-8/002, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022), sendo a hipótese de manutenção do “decisum” impugnado.

Ante o exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO, KELI DO CARMO SILVA, BEATRIZ SOUZA, FILIPE TRINDADE NEVES
e
CRISTIELI SARTER CHRISTO
(ID n.º 1802340, evento 2, fls. 1/45) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão “a quo” (ID n.º 1802343, evento 5, fls. 1/10), que, em sede de ação civil pública por atos de improbidade administrativa (autos n.º
0002219-47.20208.08.0014)
rejeitou as defesas prévias, recebeu a petição inicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento do feito na forma do artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429⁄1992.

É como voto.

Vitória – ES, 09 de agosto de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

1

Art. 17, §10 da Lei nº 8.429/92.
Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 09/08/2022 às 15:48:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43560309082022
.

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COGNIÇÃO LIMITADA DO RECURSO. INQUÉRITO CIVIL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. FASE PRÉ-PROCESSUAL DESTINADA À COLHEITA DE INFORMAÇÕES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DE DEFESA. EXIGÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS NA SEARA JUDICIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO CONSTITUI ÓBICE PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N.º 14.230/21. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 17, §8º, DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92, ENTÃO VIGENTE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA DE INGRESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
A cognição a ser empreendida nesta instância “
ad quem” limita-se à análise realizada pelo
Juízo de 1º grau, sem maior aprofundamento no conteúdo meritório da demanda. Por conseguinte, eventuais questões relativas ao mérito, como a presença ou não de dolo nas condutas dos réus, assim como eventuais dúvidas e pormenores que circundam os supostos atos de improbidade, deverão ser dirimidas por ocasião da prolação da sentença à luz da Lei nº 8.429/92 (com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021), tendo em vista que a apreciação dessas matérias exige exame aprofundado de provas, o que não se mostra viável no presente momento processual, sobretudo quando se verifica que a eventual apreciação dessas questões em sede do presente recurso, implicaria indevida supressão de instância.
2)
Não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, cuja análise consiste no cerne do presente recurso, ressalta-se que o “decisum” contra o qual se insurge a agravante foi proferido sob a égide da Lei Federal n.º 8.429/92, sem as alterações trazidas pelo diploma normativo posterior. Dessa forma, tratando-se de ato processual perfeito e proferido de forma consentânea às previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso contra ele interposto.
3)

“In casu”,
o representante ministerial ajuizou
a
ação de improbidade administrativa
originária (n.º
0002219-47.20208.08.0014
)
em face
de José Luiz Muniz Araújo (ex vereador), de seus ex assessores, Keli do Carmo Silva Beatriz de Souza; Filipe Trindade Neves; Cristieli Sarter Christo; Luciano Vidal Almeida Silva, e das empresas Supermercado Preço Certo Ltda (Lavagnoli); Maria José Main Lucas Eirelli (Supermercado Três Imãos) e Realmar Distribuidora Ltda(Extrabom), sob o argumento de que o ex-prefeito, auxiliado diretamente por sua chefe de gabinete, operava esquema para obtenção de vantagem ilícita com verbas públicas, mediante apropriação dos ticket's alimentação dos demais assessores parlamentares, havendo indícios de que dirigia-se a determinados supermercados para simulação de compras, quando, na realidade, realizava saques em espécie.
4)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[...] as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil, pois este tem natureza administrativa, de caráter pré-processual, que se destina à colheita de informações para propositura da ação civil pública [...]" (RE 481.955-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.5.2011)
5)
Em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, eventuais nulidades do inquérito civil não possuem o condão de contaminar a ação de improbidade administrativa, eis que, em sede judicial, é assegurado o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa ao acusado.
6)
Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
a denúncia anônima não é óbice à instauração de inquérito civil por parte do Ministério Público, a quem compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
” (STJ, AgInt no AREsp 1007010/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 17/09/2018)
7)
No que se refere à alegação de inépcia da exordial por apresentar descrição genérica, sem a tipificação específica da condutada dos agravantes, é cediço que a petição inicial deve descrever circunstanciadamente a prática do suposto ato ímprobo, com a participação ativa ou passiva dos reús, devendo os fatos típicos atribuídos a cada um dos acusados guardar correlação com a Lei nº 8.429/92, no que diz respeito, em tese, a materialidade do ilícito e a sua provável autoria. No caso em apreciação, não há que se falar em inépcia da inicial, posto que os elementos colacionados aos autos foram suficientes para a propositura da ação que possibilitou, inclusive, a apresentação de impugnações específicas nas defesas prévias. Além disso, a inicial da ação originária dispõe de elementos que, a princípio, demonstram intuito fraudulento na conduta dos requeridos, dentre os quais, os ora agravantes.
8
)
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.